Tribunal: STF
Processo: HC 205300
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que manteve a relatoria do presente writ à Ministra Cármen Lúcia. 
     A parte embargante alega, em síntese, que “a decisão ora embargada foi contraditória, na medida em que, por um lado, reconhece que ‘a sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno’ (peça 31, página 2), transcrevendo o seu inteiro teor, inclusive com o seu §3º, mas, por outro lado, alegou sua inaplicabilidade in casu, apesar de tais dispositivos reforçarem a prevenção da Turma em detrimento do Ministro Relator”. 
    É o relatório. Decido.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 620 do CPP. 
    Anote-se, por oportuno, que a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Como destacado na decisão agravada, não houve o conhecimento destes autos pela Segunda Turma, tendo em vista a ausência de decisão, no presente feito, daquele órgão colegiado. 
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do §4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.
    Assim, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados”. (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)
    Ademais, registro que, nos termos da jurisprudência sedimentada, ”A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011).
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC , art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente